Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-77.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
previdenciário e processual civil. apelação cível. ação acidentária. concessão de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente do trabalho. incapacidade laboral total não caracterizada. requisitos legais não configurados.
1. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, na forma prevista no artigo 201, caput e inciso I, da Constituição Federal c/c artigo 42, caput, da Lei n. 8.213/1991.
1.1. Para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e em caráter definitivo para o exercício do trabalho, sem que não haja possibilidade de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com suas restrições físicas.
2. Constatado, no caso concreto, mediante laudo pericial, que a incapacidade laboral resultante do acidente do trabalho, embora permanente, ostenta natureza parcial e é passível de reabilitação para o exercício de outra atividade profissional compatível com as sequelas apresentadas, tem-se por incabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.